Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-41.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-41.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: DEBORA TELES DE SOUZA ROCHA Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE OLINDINA. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE HORAS EXTRAS PRETÉRITAS. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DIREITO À ADEQUAÇÃO DA JORNADA AOS PARÂMETROS DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008 . 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA LABORAL DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000445-41.2016.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada DEBORA TELES DE SOUZA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso , nos termos do voto do relator.